Tribunal: STF
Processo: RE 1363354
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo (eDOC 3, p.1):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. TRIBUTO VINCULADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. POSSIBILIDADE (ART. 78, CTN; ART. 150, II, CF). PREVISÃO LEGAL ART. 105 DA LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. INEXISTÊNCIA DE MESMA BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO. COBRANÇA DE VALOR CERTO E DETERMINADO. EQUIVALÊNCIA DA COBRANÇA COM ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPROPORÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO DA TAXA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO E RISCO DA ATIVIDADE E INFERIOR A OUTROS TIPOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 1.035, cujo recurso-paradigma é o ARE 990094-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.09.19. Na oportunidade, o Tribunal reputou constitucional o tema e reconheceu a repercussão geral da matéria. Confira-se com a ementa:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente